Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NA LISTA PCD. AUSÊNCIA DE VAGAS PCD PARA PROVIMENTO IMEDIATO. SUPOSTA PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido pra determinar sua nomeação e contratação para o cargo Analista – Contabilidade na empresa pública “Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB”. A parte agravante defende preterição na sua nomeação pela Administração Pública. Para tanto, relembra que o edital possuía previsão de 02 vagas imediatas e 05 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista - Contabilidade, sendo que foi aprovado em primeiro lugar para vagas destinadas às pessoas com deficiência (Pcd) e que, mesmo após nomeação de 6 candidatos para vagas de ampla concorrência, não houve sua nomeação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o candidato comprova que foi preterido na convocação decorrente de concurso público a ensejar a sua imediata nomeação e contratação.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque, em uma cognição sumária, não se identifica qualquer irregularidade face a não convocação da parte agravante, uma vez que, neste momento processual, não está comprovada a alegada preterição em face de outros candidatos.
6. Para tanto, constata-se que o edital do certame estabelecia, para o cargo indicado nos autos, um total de 2 vagas para provimento mediante ampla concorrência. Ainda, o edital previa outras 6 vagas para cadastro de reserva (5 – ampla concorrência; e 1 – PcD). Ocorre que a Lei Distrital no 4.949/2012 dispõe no seu artigo 8o que “§ 5o Ficam reservados vinte por cento das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal”, enquanto consta no edital do certame que: “8.2 Das vagas destinadas a cada emprego e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei Distrital no 4.317/2009 e do art. 8 da Lei Distrital no 4.949/2012, desprezada a parte decimal. 8.2.1 Na hipótese de a aplicação do disposto no subitem anterior resultar em fração inferior a 1 (um), será desconsiderada a reserva em questão, conforme Decisão no 156/2005 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 8.2.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos empregos com número de vagas igual ou superior a cinco”.
7. Assim, e considerando que as rés afirmam que até o momento foi preenchida apenas uma das vagas para ampla concorrência, não é possível atestar, neste momento processual, a alegada preterição da parte agravante, ainda que aprovada na primeira posição “PcD”, visto que sequer foram preenchidas as duas vagas previstas para ampla concorrência. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o que obsta o deferimento do pedido liminar, de modo que deve aguardar o julgamento da ação principal.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.